Tribunal: TJPA
Processo: 0000389-05.2016.8.14.0116
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0000389-05.2016.8.14.0116

AGRAVANTE: JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA REFLEXA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TESE 660/STF. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. TESE 339/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso, agravo interno
interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, à luz
da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da repercussão geral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Cinge-se a controvérsia
em verificar se
alegada violação ao art. 5º, LV, da CF
, em razão de suposto reconhecimento pessoal irregular
previsto no
art. 226 do CPP
,

demanda interpretação
de norma
infraconstitucional
,
e se

houve ofensa ao art. 93, IX, da CF por
pretensa
ausência de fundamentação
na decisão judicial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do

R
E 748.371 RG
, fixou a tese do
Tema 660 da repercussão geral
,
no sentido de que
não há repercussão geral
nas alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
quando a análise da controvérsia depender da interpretação de normas infraconstitucionais
.

4.

No caso concreto, a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, envolve matéria de natureza infraconstitucional e exige o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado na via extraordinária, conforme a Súmula 279 do STF. Precedentes.

5. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Tema 339/STF (AI 791.292 QO-RG/PE) firmou o entendimento de que
o dever de fundamentar não impõe ao julgador o exame minucioso de todos os argumentos ou elementos probatórios, mas apenas
fundamentação suficiente
, ainda que sucinta, que permita compreender as razões da decisão.
No caso, o acórdão recorrido apreciou de forma adequada e suficiente as matérias suscitadas, não havendo ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
. Agravo interno
im
provido; portanto, mantida a decisão agravada que negou seguimento
ao recurso extraordinário.

Tese de Julgamento:

É inviável o recurso extraordinário quando a suposta violação constitucional depende de interpretação de norma infraconstitucional, conforme a Tese 660/STF, e não se configura ofensa ao art. 93, IX, da CF quando presente fundamentação suficiente, nos termos da Tese 339/STF.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.030, I, do Código de Processo Civil;

Art. 226 do Código de Processo Penal;

Art. 5º, LV e Art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

ARE 1554257
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-08-
2025 PUBLIC
26-08-2025
.

ARE 1467539
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-11-
2024 PUBLIC
25-11-2024
.

RE 1531369
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-09-
2025 PUBLIC
17-09-2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes as acima indicadas,
acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
46ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
26 de novembro a 3 de dezembro de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinári
o
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Ricardo Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(ID nº
28260881
), interposto contra a decisão da Vice-Presidência (ID nº
27925681
), que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, CPC, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada
merece reforma, por entender que o caso concreto não se enquadra na tese do Tema 660
, a
lega
ndo
que
a violação aos princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5
º, LV, da CF)

decorre de maneira direta e frontal da conduta
processual adotada, e não de mera interpretação de norma infraconstitucional.

Aponta que a condenação se deu exclusivamente com base em depoimento da vítima colhido no inquérito policial, sem confirmação em juízo, e mediante reconhecimento pessoal realizado sem observância das for
malidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Além disso, argumenta que houve deficiência técnica da defesa, que se manteve inerte durante a instrução processual, deixando de apresentar resposta à acusação, de inquirir testemunhas e de formular alegações relevantes, configurando hipótese de n
ulidade absoluta nos termos da Súmula 523 do STF, desde que demonstrado o prejuízo.

O Ministério Público, a seu turno, apresentou contrarrazões (ID nº 28
8
2
6120
)
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno.

VOTO

O agravo interno é tempestivo, interposto por parte legitimada, subscrito por advogado habilitado e não se vislumbra vício formal impeditivo. Dessa forma, preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Passa-se à análise do mérito.

Pois bem, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 748.371/RG, paradigma do Tema 660 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que não há repercussão geral nas alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou os limites da coisa julgada
quando a análise da controvérsia depender da interpretação de normas infraconstitucionais.

No presente caso,
a alegação de
nulidade do reconhecimento pessoal,
em razão de suposta

inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
trata de
matéria de
natureza
infraconstitucional,

uma vez que eventual irregularidade no procedimento probatório e
n
volve
a interpretação de norma processual penal
.

Nesse contexto, a apontada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
não se apresenta de forma direita, mas apenas reflexa ao texto constitucional.

O
Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que a verificação de eventual desconformidade do reconhecimento pessoal com o art. 226 do CPP exige a análise da causa sob a ótica da legislação infraconstitucional aplicável,
bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos
, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Nesse sentido:

“
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado.
Reconhecimento pessoal. Nulidade. Condenação mantida a partir de outros elementos probatórios. Reexame de fatos e provas
.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória.

II. Questão em discussão

2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

III. Razão de decidir

3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

4. Hipótese em que, para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF.

IV. Dispositivo

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1554257
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-08-
2025 PUBLIC
26-08-2025)
”

“
EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IDONEIDADE DAS PROVAS UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. QUESTÕES ATINENTES AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

1. O acórdão recorrido foi cristalino ao assentar a idoneidade da prova utilizada na condenação. Diante disso,
a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a controvérsia acerca de suposta nulidade de prova de reconhecimento facial é restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (art. 226 do CPP), configurando mera ofensa indireta à Constituição Federal. Precedentes.

2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para concluir pela violação, em concreto, ao princípio da individualização da pena, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do material fático-probatório dos autos, expedientes vedados neste campo recursal.

3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 3
salários mínimos
, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 1467539
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-11-
2024 PUBLIC
25-11-2024)
”

Diante disso,

a controvérsia relativa ao reconhecimento, não possui repercussão geral, por envolver a necessidade de interpretação de norma infraconstitucional.

Ademais,

no que tange à alegação de deficiência de fundamentação da decisão judicial,
em violação a
o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
tal insurgência

também não prospera
,
haja vista que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI nº 791.292, paradigma do Tema 339, assentou
que
o dever de fundamentar não impõe ao julgador o exame minucioso de todos os argumentos ou elementos probatórios, mas apenas
fundamentação suficiente
, ainda que sucinta, que permita compreender as razões da decisão.

A propósito:
“
Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
DJe
13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.”

(RE 1531369
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-09-
2025 PUBLIC
17-09-2025)”
.

Na espécie, o
Órgão Julgador
enfrentou as matérias
relevantes
suscitadas
pela parte agravante
, de forma suficiente
e adequada
à solução das controvérsias
relativas ao reconhecimento pessoal e a deficiência de defesa técnica,
afastando, portanto, a alegada ausência de fundamentação.

Sendo assi
m, em que pese
m
os argumentos trazidos no agravo interno,

a manutenção da decisão é medida que se impõe, com base em seus próprios e adequados fundamentos.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do agravo interno.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Fluído o prazo recursal, retornem os autos conclusos à esta Vice-Presidência, haja vista a pendência de agravo em recurso especial manejado como base no art. 1.042 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 09/12/2025